Tribunal: TJSP
Processo: 1095169-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Embargos à execução – Prestação de serviços – Fornecimento e instalação de aquecedores solares – Contratos bilaterais – Títulos executivos – Teoria da Exceção do contrato não cumprido.

1- Nada impede que um contrato bilateral seja tido como um título executivo extrajudicial, desde que o contratado comprove o cumprimento integral das prestações que lhe cabiam, de modo que reste somente a

Ementa:

Embargos à execução – Prestação de serviços – Fornecimento e instalação de aquecedores solares – Contratos bilaterais – Títulos executivos – Teoria da Exceção do contrato não cumprido.

1- Nada impede que um contrato bilateral seja tido como um título executivo extrajudicial, desde que o contratado comprove o cumprimento integral das prestações que lhe cabiam, de modo que reste somente a prestação a ser solvida pelo contratante. Caso não o faça, o contrato não será dotado de exigibilidade, um dos atributos essenciais do título executivo.

2 – Havendo fortes indícios de que a retenção do valor da caução contratual pela construtora/contratante ocorreu em razão do descumprimento contratual pela empreiteira/contratada, em razão dos defeitos apresentados nos aquecedores solares por ela instalados nas respectivas unidades habitacionais comercializadas, não se denota interesse processual ao ajuizamento da ação de execução, voltada ao ressarcimento de tal garantia, em razão da ausência de certeza da obrigação.

Embargos improcedentes. Recurso improvido.